Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados utilizaram de faca para ameaçar e intimidar a vítima.
2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus.
3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.
4. Para que haja configuração da causa de aumento descrita no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, faz-se necessário que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, isto é, que extrapole o necessário para a consumação do delito, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.